Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704303-72.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FERNANDO LOPES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. 1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios. 2. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita. 3. Configura crime de desobediência a escusa do réu em cumprir ordem da polícia de parar o veículo, enquanto trafegava na contramão. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando inexistir provas suficientes para sua condenação, ressaltando a ausência de prova pericial da embriaguez, sendo censurável a condenação fundada exclusivamente em relato dos policiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se vê no caderno processual, a dinâmica do crime foi seguramente elucidada pelas testemunhas, inexistindo indícios no sentido de que esses tinham a intenção de incriminar o réu gratuitamente, notadamente porque, além de ratificarem as declarações pré-processuais, confirmaram as fundadas razões para a abordagem, o descumprimento da ordem legal de parada e o nítido estado de embriaguez do apelante, também reconhecido pelos policiais civis. .... Assim, não há como prosperar as teses absolutórias, pois o conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria dos delitos, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. (ID 52627049). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto-fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “O STJ compreende que o depoimento de policiais é meio idôneo de prova, se indene de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.Precedente” (AgRg no REsp n. 1.823.580/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2460026/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 6/12/2023; Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023